Tribunal: TJBA
Processo: 0503515-93.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0503515-93.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALENCAR SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC GOLD D SEVERA (BRONQUITE CRÔNICA + ENFISEMA PULMORAR), CID J44.8. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MANTENDO A TUTELA ANTECIPADA PARA CONDENAR O APELADO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG E BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG, PARA USO CONTÍNUO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA NO TOCANTE A VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO ATUA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO ART. 6º, II, DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DE PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PRECEDENTES DO TJBA. NESTE SENTIDO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.